Tribunal: CARF
Processo: 23034.042839/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042839/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
USINA CENTRAL OLHO D'ÁOUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2002, 2003
FNDE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO. LANÇAMENTO
É correto o lançamento tributário quando constatado o descumprimento de
requisito para a fruição do beneficio referente a contribuições para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE).
COMPENSAÇÃO. PRAZO
O início prazo para pedido de compensação conta-se, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que
trata o§ 1odo art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042839/2006-27
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório do eminente relator da DRJ/REC:
Em desfavor da Interessada acima identificada foi lavrada pelo Ministério da Educação
a Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n° 0000639/2006, fl. 13, referente a
contribuições para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo
o lançamento atingido o valor total de RS 49.247,65 (quarenta e nove mil, duzentos e
quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), consolidado em 18/12/2006.
Conforme Informação n° 1310/2006 SETAD/COARC/CGEOF/D1FIN/FNDE/MEC, fl.
01, o lançamento está relacionado a deduções realizadas indevidamente pela Notificada
nos recolhimentos da contribuição social do salário-educação, na modalidade
"indenização de dependentes", e foi feito com base nas informações constantes no
Sistema de Gestão de Arrecadação (SIGA) daquela Autarquia.
As diferenças entre a dedução cabível referente à quantidade de alunos
beneficiados pela indenização informados nas Relações de Alunos Indenizados (RAI) e
a dedução efetivamente feita pela Notificada foram expostas no Demonstrativo de
Divergências por Estabelecimento, fls.02/06.
Cientificada em 27/12/2006, fl. 15, a Notificada apresentou impugnação perante a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em 10/01/2007, conforme carimbo
aposto no envelope de fl. 16.
Na impugnação foi trazido, em síntese, o argumento de que os empregados com
dependentes beneficiados com o Sistema de Manutenção de Ensino foram efetivamente
indenizados pela Empresa, mediante a apresentação, ao final de cada semestre, de
declaração das instituições de ensino, como provariam os documentos trazidos com a
impugnação.
A Notificada alega também que alguns valores indicados pelo FNDE como
compensados foram pagos, a exemplo do Io semestre de 2003. Ao final indica que ainda
que houvesse qualquer irregularidade nas deduções, elas seriam totalmente
compensadas com as sobras de concessão de bolsas ocorridas em semestres anteriores,
que constam da própria notificação.
Junto com as razões da impugnação, além de cópias de Atas de Assembléias, fls.
644/659, foram apresentadas cópias de diversos documentos relacionados ao salário-
educação, principalmente relações de empregados e respectivos dependentes,
declarações de empregados, demonstrativos de cálculo do valor devido, comprovantes
de arrecadação e comunicações entre setores da Notificada, conforme quadro abaixo:
Com a edição da Lei 11.457, de 16/03/2007, a competência para julgamento do
processo passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ao analisar a impugnação apresentada a DRJ/REC julgou-lhe parcialmente
procedente em decisão assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003 TERCEIROS. DECADÊNCIA.
PRAZO.
E de cinco anos o prazo de decadência aplicável às contribuições de que trata o art. 3o
da Lei 11.457/2007, face à declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
8.212/1991 feita através da Súmula Vinculante do STF n° 8.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

Cientificada do lançamento em 01/03/2011 apresentou recurso voluntário em
23/03/2011 reafirmando as teses apresentadas ao julgador de origem alegando resumidamente
que alguns valores já teriam sido pagos e não mereciam ser cobrados, que em relação à
obrigação de anexar declaração da escola esta seria uma mera obrigação acessória; que caberia a
autoridade administrativa buscar a verdade material dos fatos, o que poderá ser obtido junto às
próprias escolas e o FNDE e não considerar como se a requerente não tivesse indenizado os
responsáveis pelos alunos, como ocorreu no presente caso; que era devida a compensação
solicitada em relação aos períodos de 2002 e 2003, que que não havia qualquer divergência das
bolsas e dos documentos apresentados e, ao final requer a reforma da decisão rechaçada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa
, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o recurso voluntário apresentado identifico que não ocorreu qualquer
inovação em relação às teses debatidas em impugnação. Desse modo, transcrevo o voto do
eminente relator na parte pertinente e acato seus fundamentos como razões para decidir na forma
do paragrafo 3o do artigo 57 do RICARF:
Informa a Notificada que os documentos juntados à impugnação provariam que as
deduções foram feitas de forma correta.
O FNDE, por sua vez, informa que a cobrança decorreu da constatação de diferenças
entre as informações prestadas por meio de RAÍ e as deduções levadas a efeito pela
Notificada.
Caberia à Empresa, portanto, provar que à época correta enviou os arquivos da RAI com
informações compatíveis com as deduções feitas no ato de recolhimento, ou,
alternativamente, provar por qualquer outro meio que de fato tinha direito às deduções.
De notar que na modalidade indenização de dependentes tal direito surge quando o
empregador indeniza o empregado em razão de despesas do mesmo com pagamento de
mensalidades escolares de dependente beneficiário do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental, conforme art. 10, III, do Decreto 3.142, de 16/08/1999:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no
)programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-
educação, propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter
o ensino fundamental, por intermédio das seguintes modalidades:
(...)
- indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de frequência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

A prova do direito à dedução, portanto, requer que o empregador prove que (1) o
empregado teve despesas do tipo acima descrito e que (2) tais despesas foram
ressarcidas pelo empregador (a razão de R$ 21,00 por mês e por dependente).
A forma de comprovação está descrita no art. 7° da Resolução da Secretaria-Executiva
do FNDE n° 3, de 18/12/2000 (DOU de 20/12/2000), semelhante ao art. 7 da Resolução
n° 2, de 07/12/2001 (DOU de 12/12/2001) e ao art. T da Resolução n° 2, de 20/08/2002
(DOU de 22/08/2002):
Art. 7o - Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no
valor de RS 126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor
de que trata o § 2o do art. 1" desta Resolução, no respectivo semestre, mediante
declaração do empregado a qual deverá conter no mínimo, as seguintes
informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa
com a qual o responsável mantém vínculo empregatício;
U - C N PJ e razão social do estabelecimento de ensino:
III - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades
escolares no semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas
ou Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual
finalidade, financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1" - A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno
beneficiário deverá estar acompanhada de declaração emitida pelo
estabelecimento de ensino, confirmando os dados de que tratam OS incisos 1 e
III deste artigo.
§ 2" - O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade
Indenização de Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao encerramento do semestre a que se referir a comprovação da
freqüência regular e da quitação das mensalidades nos estabelecimentos de
ensino não gratuito.
As Resoluções prevêem a entrega de declarações por parte dos empregados,
como visto acima. A Notificada trouxe tais declarações em anexo às razões da
impugnação. Elas, porém, não atendem ao disposto no §1° do art. 7o
supratranscrito, pois não foram confirmadas pelos estabelecimentos de ensino.
Conclui-se que, regra geral, não há prova nos autos de que empregados
tiveram despesas com estabelecimentos de ensino, dado que meras declarações
dos empregados, sem a chancela dos estabelecimentos de ensino, não
comprovam
esse
tipo
de
despesa, até porque a prova de pagamento só é válida quando emitida pelo
credor (ou por alguém por ele autorizado), e não pelo devedor.
Um único documento emitido por estabelecimento de ensino consta dos autos:
Título de Cobrança de fl. 580, com valor de R$ 134,00, emitido pela Escola
Santa
Maria
(Associação
Franciscana
Maristella
do
Brasil,
CNPJ
11.810.603/0005-07) em nome de Cláudia Freire Araújo Ferreira, responsável
pela aluna da 8a série do Ano Letivo 2003 Ana Cláudia de Araújo Ferreira.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

Na mesma fl. 580 consta cópia do comprovante de pagamento emitido pela
Caixa Econômica Federal em 28/05/2003, com valor de R$,107,20.
Note-se, porém, que o comprovante traz a informação de que a referida aluna
estava matriculada na 8a série no primeiro semestre de 2003, logo, só tem
validade para esse semestre, dado que a comprovação da regularidade deve ser
semestral (art. 10, III, do Decreto 3.142/1999).
No entanto, à fl. 579 consta declaração emitida em 23/06/2002 pela empregada
responsável pela referida aluna, informando que essa em 2002 já estava
cursando a 8a série do Io grau. Logo, em 2003 a aluna ostentava a condição de
repetente e, como tal, já havia perdido a condição de beneficiária do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental, nos termos do art. 11, V, da Resolução da
Secretaria-Executiva do FNDE n° 2/2002:
Art. 1. Os alunos perderão a condição de beneficiários:
(...)
V - em caso de repetência, independentemente da série que estiver cursando,
salvo quando se tratar de aluno cadastrado na modalidade de ensino especial ou
em casos resultantes de problemas de saúde, que serão avaliados pelo setor
competente do FNDE em processo específico;
Quanto à afirmação de que "alguns valores indicados pelo FNDE como
compensados foram pagos, a exemplo do Io semestre de 2003, motivo pelo qual
a defendente anexa, neste ato, as competentes guias de recolhimentos ", cabe
dizer que as guias trazidas com a impugnação trazem no campo destinado à
dedução para o SME exatamente os dados que constam do Demonstrativo de
Divergências por Estabelecimento, e não foi trazida prova de recolhimento de
tais deduções. Sem razão, portanto, a Notificada,
Por fim, quanto à alegação de que caberia a compensação com os valores que
teriam sido recolhidos sem as devidas deduções em semestres anteriores, cabe
dizer que compensação e restituição são institutos que dependem de opção
formal pelo contribuinte, sendo que a compensação em questão foi requerida
com a impugnação, em 01/2007, e a competência mais recente em que no
Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento consta que a Notificada
fez no ato do recolhimento deduções inferiores ao total informado em RAI é a
de 06/2001. Logo, por razões semelhantes às que motivaram o reconhecimento
da decadência parcial da cobrança, o direito de requerer tal compensação já
havia sido atingido pela prescrição em 01/2007.
Não há motivo para retificação do débito na parte não atingida pela decadência,
portanto
Para além dos já satisfatórios argumentos apresentados pelo julgador de origem
acrescento que analisando o recurso voluntário constata-se que o contribuinte tenta delegar à
administração a comprovação que ele deveria fazer, senão vejamos:
Com relação à obrigação de anexar declaração da escola está seria uma mera obrigação
acessória. Cabe a autoridade administrativa, buscar a verdade material dos fatos, o que
poderá ser obtido junto às próprias escolas e o FNDE e não considerar como se a
requerente não tivesse indenizado os responsáveis pelos alunos, como ocorreu no
presente caso.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

Ora, é claro tratar-se de uma obrigação acessória, entretanto é uma obrigação
acessória necessária para a fruição do beneficio que o recorrente pleiteia, como bem
demonstrou o julgador de origem:
A forma de comprovação está descrita no art. 7° da Resolução da Secretaria-Executiva
do FNDE n° 3, de 18/12/2000 (DOU de 20/12/2000), semelhante ao art. 7 da Resolução
n° 2, de 07/12/2001 (DOU de 12/12/2001) e ao art. T da Resolução n° 2, de 20/08/2002
(DOU de 22/08/2002):
Art. 7o - Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor de RS
126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que trata o § 2o
do art. 1o desta Resolução, no respectivo semestre, mediaante declaração do empregado
a qual deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa com a qual o
responsável mantém vínculo empregatício;
II-CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino:
III - que o dependente teve frequência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o - A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário
deverá estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino,
confirmando os dados de que tratam OS incisos I e III deste artigo.
§ 2" - O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade Indenização
de Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subsequente ao
encerramento do semestre a que se referir a comprovação da frequência regular e da
quitação das mensalidades nos estabelecimentos de ensino não gratuito.
As Resoluções preveem a entrega de declarações por parte dos empregados, como visto
acima. A Notificada trouxe tais declarações em anexo às razões da impugnação. Elas,
porém, não atendem ao disposto no §1° do art. 7o supratranscrito, pois não foram
confirmadas pelos estabelecimentos de ensino.
Deste modo, resta claro o descumprimento pelo beneficiário, que não apresentou
documento necessário à fruição do benefício.
Em relação ao argumento de que teria direito a compensação, analisando os
relatórios que sustentam o presente lançamento constato que não existe qualquer valor a
compensar(fls. 6/10).Verifico que efetivamente existem alguns valores que aparentemente foram
recolhidos a maior mas em períodos anteriores a 2001 estando, nos termo do art. 3o da Lei
Complementar n. 118/2005, prescritos e, desse modo, não podem ser utilizados tendo em conta
que o pedido de compensação só foi realizado com a impugnação já em 2007. Cumpre notar que
tal argumento foi esclarecido no curso da impugnação, não assistindo razão ao recorrente:
Por fim, quanto à alegação de que caberia a compensação com os valores que teriam
sido recolhidos sem as devidas deduções em semestres anteriores, cabe dizer que
compensação e restituição são institutos que dependem de opção formal pelo
contribuinte, sendo que a compensação em questão foi requerida com a impugnação, em
01/2007, e a competência mais recente em que no Demonstrativo de Divergências por
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042839/2006-27

Estabelecimento consta que a Notificada fez no ato do recolhimento deduções inferiores
ao total informado em RAI é a de 06/2001. Logo, por razões semelhantes às que
motivaram o reconhecimento da decadência parcial da cobrança, o direito de requerer
tal compensação já havia sido atingido pela prescrição em 01/2007.
O recurso apresentando é absolutamente reiterativo da impugnação e não leva aos
autos qualquer argumento capaz de abalar as conclusões do julgador de origem.
Pelo exporto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 714
DF CARF MF
Original